Tribunal: TJES
Processo: 0013464-11.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013464-11.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS NO ES e outros

APELADO: MARCOS VENICIO PASOLINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL,
PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRABALHADOR EM FACE DE SINDICATO. ALEGADA NEGLIGÊNCIA NA ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE NOME NO ROL DE SUBSTITUÍDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESPECIALIZADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo
contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor que o sindicalizado receberia se constasse no rol de substituídos da Reclamação Trabalhista nº 2604.1990.001.17.00-0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação de indenização ajuizada por trabalhador em desfavor de entidade sindical, com fundamento em suposta negligência na atuação como substituto processual em reclamação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme o § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil.

4)
A pretensão indenizatória tem por fundamento a alegada conduta desidiosa do sindicato no exercício da representação judicial da categoria em reclamação trabalhista, o que evidencia a natureza da relação jurídica subjacente como sendo de representação sindical em contexto laboral.

5)
A competência para processar e julgar as ações sobre representação sindical e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho é da Justiça do Trabalho, por força do disposto nos incisos III e IX do art. 114 da Constituição Federal.

6)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete à Justiça Especializada avaliar a procedência de alegações de conduta deficiente de sindicato ao representar trabalhadores em ações trabalhistas, dado que a análise da controvérsia exige o exame de temas próprios do direito trabalhista e processual do trabalho.

7)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho é firme no sentido de conferir interpretação ampliativa ao inciso III do art. 114 da Constituição, no sentido de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre trabalhadores e sindicatos, mesmo que versem reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar de incompetência absoluta acolhida de ofício, com a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar as ações de indenização por danos materiais e morais ajuizadas por trabalhador contra o sindicato da categoria, fundadas em alegada atuação negligente do ente sindical como substituto processual em reclamação trabalhista, por se tratar de controvérsia sobre representação sindical, nos termos dos incisos III e IX do art. 114 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 114, incisos III e IX; Código de Processo Civil, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 124.930/MG; STF, CC 8211; TST, RR-17397-69.2015.5.16.0004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher de ofício a questão preliminar para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a pretensão do recorrido fundamenta-se na alegação de que o Sindicato apelante, ao atuar como substituto processual, teria agido com negligência ao omitir o nome do autor do rol de substituídos, privando-o, assim, dos benefícios econômicos decorrentes do êxito na reclamação trabalhista.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, como subsegue:

“Trata-se de ação indenizatória, na qual afirma o autor que o sindicato réu ingressara, em 1990, com reclamação trabalhista em face do Banco Nacional S/A – atuando como substituto processual de seus associados. Procedente a ação, não se beneficiara dela o autor – associado ao sindicato – razão pela qual buscara auxílio jurídico, descobrindo que o seu nome não fora incluído na lista de substituídos.

Entendendo pela responsabilidade do sindicato quando da não inclusão de seu nome na respectiva lista de substituídos para o ajuizamento da Reclamação Trabalhista, o autor ingressara com a presente ação, buscando a condenação do réu ao pagamento do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondentes aos danos materiais que teria suportado.

Pois bem, trata-se, a hipótese dos autos, de matéria que deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, devendo, portanto, restar comprovados os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar, quais sejam, ato ilícito, culpa, dano e nexo causal.

Para ser reconhecida a responsabilidade civil subjetiva deve haver prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do artigo 186 e 927, caput, do Código Civil Brasileiro, incumbindo ao postulante de indenização, por ato ilícito, a demonstração da ocorrência desses três requisitos, segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373, I do CPC, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória.

Pois bem, no caso dos autos, tenho que o Sindicato réu agiu com culpa, na modalidade negligência, por meio de seu serviço jurídico, eis que ajuizou Reclamação Trabalhista como substituto processual, não tendo elencado o nome do autor entre os substituídos, dever que lhe competia, eis que verifico que a relação de substituídos juntada à Reclamação Trabalhista foi fornecida pelo próprio sindicato.

Tal negligência, sem dúvida, causou dano de ordem material ao autor, eis que os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista nº 2604.1990.001.17.00-0 foram julgados procedentes, trazendo aos sindicalizados elencados na lista de substituídos vantagem econômica, da qual foi privado o autor em razão da omissão do réu.

Destaco que os pedidos formulados na referida Reclamação Trabalhista visavam o recebimento do valor correspondente ao reajuste salarial e seus reflexos decorrentes do período ser aplicada a Lei 7.788/89, sendo plenamente aplicável ao autor, eis que sindicalizado quando do ajuizamento da ação laboral e trabalhou na época em que houve a incidência do plano econômico.

Desta forma, tenho que restaram comprovados nos autos a omissão e desídia do réu na condução da Reclamação Trabalhista por ele ajuizada como substituto processual da categoria que representa, o que gerou dano ao autor, sendo indiscutível o nexo causal.

Assim, entendo pelo acolhimento do pedido autoral, devendo o sindicato réu indenizar o autor e, por sua vez, esta indenização deve corresponder ao valor que o autor teria recebido caso tivesse sido elencado no rol de substituídos da Reclamação Trabalhista, nos termos da sentença proferida na referida ação, qual seja: ‘julga esta Junta, PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o acionado a pagar aos substituídos diferenças salariais decorrentes do IPC de março de 1990 (84,32%), prestações vencidas e vincendas, com os reflexos nas férias, dpecimo-terceiros-salários, FGTS e demais vantagens legais e contratuais.’

É como entendo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, condenando o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais, no montante correspondente ao valor que o autor teria recebido caso tivesse sido elencado no rol de substituídos da Reclamação Trabalhista nº 2604.1990.001.17.00-0, nos termos da sentença proferida na referida ação, qual seja: ‘julga esta Junta, PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o acionado a pagar aos substituídos diferenças salariais decorrentes do IPC de março de 1990 (84,32%), prestações vencidas e vincendas, com os reflexos nas férias, décimo-terceiros-salários, FGTS e demais vantagens legais e contratuais’.

Em despacho saneador proferido nesta instância recursal, a Relatoria suscitou, de ofício,
questão de ordem
atinente à competência da Justiça Estadual Comum para o julgamento da causa, intimando-se as partes para que se manifestassem sobre a possível competência da Justiça do Trabalho.

O cerne da controvérsia a ser dirimida, portanto, antes mesmo da análise do mérito recursal, reside na
definição da competência jurisdicional
para processar e julgar a lide.

A esse respeito, sublinhe-se que a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil, sendo insuscetível de preclusão:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso vertente,
a pretensão indenizatória deduzida pelo
apelado

decorre

de

alegada

desídia
d
a agremiação sindical
no exercício d
a
prerrogativa de substituto processual reclamação trabalhista
pretérita
.

Os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, que a relação jurídica subjacente é intrinsecamente vinculada à
representação sindical
em contexto laboral, o que, a meu sentir, atrai a competência da Justiça do Trabalho para avaliar a suficiência e a correção da atuação da agremiação.

A esse respeito, os incisos III e IX do art. 114 da Constituição Federal estabelecem:

Art. 114.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

III
as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores
, e entre sindicatos e empregadores;

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os litígios que envolvem a responsabilidade de sindicatos por atos praticados na defesa dos interesses de seus representados inserem-se no feixe de competências da Justiça Especializada:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR TRABALHADOR CONTRA SINDICATO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO EM ANTERIOR AÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL (CF, ART. 114, VI E IX).

1.
Na hipótese, o trabalhador ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do respectivo sindicato, imputando ao réu conduta deficiente e danosa ao representá-lo em anterior reclamação trabalhista
, na qual supostos acordos lesivos teriam sido firmados e homologados.

2.
Somente a Justiça Especializada terá plenas condições de avaliar a procedência das alegações formuladas pelo autor contra o sindicato réu, porquanto a ação por ele movida faz referências a temas notadamente de direito trabalhista e processual trabalhista.

3.
Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

(CC n. 124.930/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 10/4/2013, DJe de 2/5/2013.)

Sobredito precedente, cujas premissas fáticas se amoldam com perfeição ao caso em tela, assentou que somente a Justiça Especializada detém as plenas condições para avaliar a procedência das alegações formuladas pelo autor contra o sindicato réu, porquanto a demanda faz referência a temas notadamente de direito trabalhista e processual trabalhista.

Ademais, os judiciosos precedentes do STF e do próprio TST sinalizam interpretação ampliativa da norma prevista no inciso III do art. 114 da Carta Magna, de forma a reconhecer a competência da Justiça Especializada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS POR SINDICATO EM DESFAVOR DE SEUS ASSOCIADOS. RELAÇÃO INTRASSINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado por advogado em desfavor do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES e do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES, porquanto inaugurada a competência do Tribunal Superior do Trabalho. O suscitante aponta decisões conflitantes: uma, da Justiça do Trabalho, proibindo o sindicato de cobrar honorários advocatícios contratuais dos trabalhadores associados; outra, da Justiça comum, permitindo a referida cobrança e determinando o bloqueio de valores dos associados. O suscitante alega que a relação discutida é meramente associativa e que a competência seria da Justiça comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia, relativa à cobrança de honorários advocatícios e outros valores pelo sindicato em desfavor de seus associados, configura matéria de competência da Justiça comum ou da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência ratione materiae é fixada com base no pedido e na causa de pedir, sendo a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar ações relacionadas à representação sindical, conforme art. 114, inc. III, da Constituição da República.

4. A controvérsia não se restringe a uma relação de prestação de serviços advocatícios entre profissional liberal e cliente, mas envolve a própria regularidade da representação sindical e a relação entre o sindicato e seus associados, o que caracteriza litígio intrassindical.

5. A Constituição confere aos sindicatos status diferenciado das associações civis comuns, elevando a associação sindical à categoria de direito fundamental social (art. 8º da CRFB).

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas que envolvam representação sindical e a cobrança de valores por sindicatos de seus representados, ainda que a matéria envolva honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1) A relação entre sindicato e seus associados não se equipara a relação meramente associativa, pois os sindicatos têm regime jurídico próprio, previsto no art. 8º da Constituição; 2) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações que envolvam a cobrança de honorários advocatícios e outros valores por sindicato em desfavor de seus associados, por se tratar de matéria intrassindical abrangida pelo art. 114, inc. III, da Constituição da República."

(STF, CC 8211, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 11/04/2025, Publicação: 15/04/2025)

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE TRABALHADOR CONTRA SINDICATO A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.
O art. 114, III, da Constituição da República estatui regra de competência da Justiça do Trabalho tanto ratione materiae (ações sobre representação sindical) quanto ratione personae (ações entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores). Na presente hipótese, cuida-se de ação entre trabalhador e sindicato, postulando-se a reparação de danos morais e materiais, sendo competente a Justiça do Trabalho para julgar a controvérsia instaurada, diante da expressa previsão constitucional
. Recurso de Revista conhecido e provido" (TST, RR-17397-69.2015.5.16.0004, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 30/05/2025).

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acolho de ofício a questão preliminar e
declaro
a

incompetência
absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

Via de consequência,
d
etermino a remessa dos autos
ao Tribunal Regional do Trabalho da 17
a
Região
, nos termos dos incisos III e IX do artigo 114 da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.